Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-55.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CIVIL, SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LTDA. INICIAL. EMENDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. LACUNA INDICADA. SÓCIA REMANESCENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA DISSIDENTE (CC, ART. 1.029). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO SOCIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NOTIFICAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. DEFLAGRAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 600, IV). DIREITO DE RETIRADA NÃO MANIFESTADO DE FORMA EFICAZ. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. É cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
2. A retirada de sociedade com prazo de duração indeterminado é direito potestativo assegurado ao sócio, devendo, contudo, ser excercitado na conformidade do legalmente estabelecido, que, segundo o legislador civil, deve ser precedido da notificação prévia, pelo sócio dissidente, do(s) sócio(s) remanescente(s), com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e o interesse de agir somente emergirá se, consumada a notificação pelo sócio que exercitara o direito de recesso ou retirada, os sócios remanescentes promoveram a alteração contratual consensual depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito (CC, art. 1.029; CPC, arts. 600, IV, e 605, II).
3. A notificação extrajudicial do(s) sócio(s) remanescente consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para endereço informado no contrato social, fora entregue a terceiro estranho à lide, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a ciência do exercício do direito de retirada, consoante exige o legislador, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade indispensável à qualificação do interesse de agir.
4. A ação encerra direito subjetivo público qualificado como direito e garantia fundamental, mas sua realização deve ser consumada segundo o figurino formatado pelo legislador infraconstitucional, ou seja, segundo os regramentos inerentes ao devido processo legal, e, assim, não aparelhada a pretensão de conformidade com o legalmente exigido para que o interesse de agir soe patente, deflagrando a necessidade de interseção judicial, a situação deflagra hipótese de carência de ação.
5. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.